Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-54.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DÉBITO, PROTESTO E ATO ILÍCITO – Reconhecimento da inexigibilidade do débito objeto da presente ação, relativo ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel objeto da ação e a prática de ato ilícito pela parte ré, consistente em indevidos protestos de títulos, objeto da ação, protestos estes devidamente identificados nos documentos juntados aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do

Ementa:
DÉBITO, PROTESTO E ATO ILÍCITO – Reconhecimento da inexigibilidade do débito objeto da presente ação, relativo ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel objeto da ação e a prática de ato ilícito pela parte ré, consistente em indevidos protestos de títulos, objeto da ação, protestos estes devidamente identificados nos documentos juntados aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, por consumo de energia elétrica resultante de pedidos de religações, como sustentando na contestação, cuja exigibilidade e protestos foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de consumo de energia elétrica objeto da ação e a ilicitude de protestos de títulos a eles relativos, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte que declarou "a inexistência dos débitos representados pelas faturas das contas de energia elétrica lançada em nome da autora relativas aos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2018".
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito da ré, consistente na indevida cobrança de débitos inexigíveis relativos às faturas de consumo de energia elétrica objeto da ação e a ilicitude de protestos de títulos a eles relativos, uma vez que referente a débitos inexigíveis, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O protesto indevido de título, por si só, constitui fato gerador de dano moral – Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com ncidência de correção monetária a partir da data da prolação da r. sentença apelada.
DANO MATERIAL – Manutenção da r. sentença, na parte em condenou a parte ré, a título de danos materiais, à restituição dos desembolsados pela parte autora indevidamente para satisfação da dívida inexigível, inclusive despesas de cancelamento de protesto, dado que decorrentes do ato ilícito da parte ré, com incidência de correção monetária a partir do desembolso – A parte autora tem direito à restituição dos valores desembolsados indevidamente, porquanto implicaram diminuição de patrimônio com nexo com o ato ilícito da parte ré, sendo, a propósito, relevante salientar que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido.
Recurso desprovido.